Tribunal: TJDFT
Processo: 0726026-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COISA JULGADA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVADA. BAIXA DO GRAVAME. IMPROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta por BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (ré) contra sentença proferida em sede de ação de obrigação de fazer c/c dano moral com pedido de tutela de urgência pela qual julgados procedentes os pedidos para condená-la a proceder a baixa do gravame incidente sobre o veículo descrito nos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de arbitramento de multa diária em caso de descumprimento, com deferimento de liminar neste sentido, bem como para condená-la no pagamento de indenização por danos morais ao autor/apelado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Insubsistente as alegações do réu no sentido de existência de coisa julgada ante a sentença de mérito transitada em julgado proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia nos autos do processo de no 0705457-41.2021.8.07.0009. 2.1. Analisando as duas ações, constata-se que existe apenas a coincidência de partes, porém as causas de pedir e os pedidos são diferentes, o que afasta a alegação de coisa julgada.
3. É responsabilidade da instituição financeira proceder a baixa do gravame que recai sobre o veículo após a quitação do financiamento, conforme dispõem os artigos 9, § 2o e 16 da Resolução CONTRAN no 689/2017. 3.1. No caso o autor alega que a quitação integral do contrato de financiamento foi reconhecida pela sentença proferida nos autos 0705457-41.2021.8.07.0009, mas a instituição credora não cuidou de providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prontuário do veículo.
4. Diferente do que sustenta o apelante, a sentença proferida nos 0705457-41.2021.8.07.0009, embora não tenha especificado as parcelas que estava declarando a inexistência, não reconheceu a quitação de todos os débitos referentes ao contrato no 2326628, nem poderia já que o pedido do autor foi no sentido de que “seja declarada e inexistência de qualquer direito de fazer cobranças de juros sobre as parcelas em atraso, determinando-se a emissão de carnê para pagamento ex tunc das parcelas desde a data do erro do banco, 10 de abril de 2020” e pelo princípio da adstrição ou congruência remete-se ao pedido da inicial. Tanto é assim que constou na alínea “e” do dispositivo da sentença a obrigação de fazer para que a ré “disponibilize ao autor carnê de pagamento ou meio equivalente e diverso ao débito em conta no prazo de quinze dias”, medida que possibilitaria que o autor retomasse o pagamento do financiamento a partir de abril de 2020, mês no qual foi interrompido os descontos das parcelas em sua conta bancária.
5. Recurso conhecido e provido.